Tribunal: STF
Processo: HC 183595
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Hamilton Bonfim em favor de Camilo Eduardo Conceição, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 492.727/SP. 
    De acordo com a sentença, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento final até a presente data.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 492.727/SP. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação 0003252-02.2017.8.26.0168/SP. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, pois ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(…).
    O objeto do presente pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Alega-se, também, ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 
    (…)
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.
    No presente caso, o paciente foi condenado a uma pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (e-STJ fl. 25). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que os autos foram recebidos na Corte estadual em 6/2/2019, distribuídos ao desembargador relator em 12/4/2019, quando na mesma data foi encaminhado ao Parquet estadual para elaboração de parecer. Em 6/5/2019 os autos foram recebidos do Ministério Público e conclusos ao relator com parecer em 16/5/2019. 
    Verifica-se, assim, não estar configurada desídia estatal na condução do feito, pois os trâmites processuais na origem foram regularmente realizados, estando os autos sob análise para que seja julgada a apelação defensiva.
     Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido confrontando a quantidade de pena imposta na sentença condenatória, a qual, no caso, foi de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que reforça a conclusão de que não há, no caso, desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Entretanto, entendo de bom alvitre recomendar à Corte de origem que imprima máxima celeridade ao julgamento da apelação lá interposta. 
    Passo à análise da alegação de ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
      No caso, o paciente foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva mediante a invocação dos seguintes fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 49/51): 
    Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante pela prática do crime de associação para o trafico de drogas e tráfico de drogas cometido pelos averiguados Camilo Eduardo Conceição e Divino Sebastião de Aquino. No presente caso, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, segundo se inferem pelos depoimentos dos policiais militares Laércio Fernandes e Júlio César Pereira, como também pelo auto da exibição e apreensão e laudo de constatação provisória. Segundo relatos das testemunhas, os policiais receberam denúncia de que, no bairro Oásis, era realizada uma negociação entre dois indivíduos envolvendo a entrega e aquisição de drogas, sendo que tais pessoas estavam na condução de veículos identificados como Santana e Ecosport e a droga seria entregue a indivíduo de alcunha "Zaupa". Assim, as equipes se deslocaram ao Bairro Oásis e avistaram os veículos que foram descritos na denuncia Ao perceberem a presença da polícia, os condutores dos veículos rumaram em direções opostas. Nesse momento , foi dada ordem de parada aos condutores, que empreenderam fuga. Após serem alcançados, o condutor do veículo Santana foi identificado como sendo Divino Sebastião de Aquino. Em buscas do veiculo do averiguado, lograram encontrar, no estepe que estava dentro do porta-malas, substância entorpecente consistente em cinco tijolos de cocaína, pesando 9.659,5 quilos. Nessa oportunidade, o investigado Divino confessou ter sido contratado para fazer a entrega daquela droga a "Zaupa", pessoa que intermediava a venda da droga para outro indivíduo, de nome Wilian. O condutor do outro veiculo também foi abordado e identificado como sendo Camilo Eduardo Conceição, vulgo "Zaupa". Camilo apresentou versões contraditórias, sendo certo que o álibi apresentado foi checado peia policia e não foi confirmado. De acordo com os fatos descritos, há situação flagrancial e o flagrante preenche os requisitos dos artigos 302 e 306, ambos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há que se falar em seu relaxamento. Passo a analisar as possibilidades de decretação de prisão preventiva, a aplicação de outras medidas cautelares ou a concessão de liberdade provisória. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar, é cabível se estiverem presentes os seus requisitos, consoante preveem os artigos 312 e 313, ambos do Código Penal, que são de três: pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade. Os pressupostos (fumus comissi deliciti ou fumaça do bom direito) subdividem-se em dois: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Os seus fundamentos (periculum libertatis ou perigo da demora) são três: garantir a ordem pública ou a ordem econômica, conveniência para a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Como exemplos clássicos da doutrina e da jurisprudência, a ordem pública está ameaçada na hipótese de réu ser multirreincidente ou ter maus antecedentes; é conveniente para a instrução criminal o réu ser mantido encarcerado cautelarmente quando tentar afetar, de qualquer maneira, a produção das provas, tal como na hipótese de ameaçar testemunhas; e, por fim, a aplicação da lei penal não estará assegurada se o réu se evadir. As condições de admissibilidade são a previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal: o crime ser doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima ser superior a quatro anos; o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado a hipótese de prescrição da reincidência, que se opera quando o condenado não tiver praticado o segundo fato após o decurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença que o condenou; nos crimes que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com d eficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa e ela não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Outrossim, as medidas cautelares penais serão aplicadas observando-se a necessidade de aplicação da lei penal, a necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, adequando-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Igualmente, a prisão preventiva só é cabível quando as outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto, segundo dispõe o artigo 282, § 6°, do Código de Processo Penal. Há indícios suficientes de autoria e da prova da existência dos crimes. O crime de associação para o tráfico de drogas tem pena máxima de dez anos e o crime de tráfico de drogas tem pena máxima de quinze anos, superior, portanto, a quatro anos. A ordem publica está ameaçada com a soltura dos averiguados, pois os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas trazem consequentes nefastas para a sociedade, minando o seu cerne, que é a família, e gerando um número sem fim de crimes graves, tais quais, o tráfico de armas e de pessoas, roubos, etc. Além de que, este crime é inafiançável, nos termos dos artigo 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 323, inciso ll, do Código de Processo Penal, o que não recomenda a substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares. Inclusive, o artigo 44 da Lei n° 11.343/2006, veda a liberdade provisória e a decisão do Supremo Tribunal Federal não é do seu pleno e não é vinculante. Ademais, extrai-se da folha de antecedentes que o investigado Camilo Eduardo Conceição ostenta maus antecedentes, já tendo se envolvido em outros processos criminais. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não impedem a continuidade da prática delitiva imputada aos investigados, não sendo suficientes para assegurar a ordem pública, a futura instrução penal e a aplicação da lei penal. De fato, as demais medidas cautelares processuais penais são insuficientes para reprimir e prevenir o tráfico de entorpecentes, mormente quando se vê a distribuição rápida e corriqueira de pequenos traficantes que não param de negociar ilicitamente a droga, contribuindo para o aumento da violência urbana. A custódia também é necessária para a conveniência da futura instrução criminal, sendo prematura a liberdade dos autuados. Vale ressaltar que o autuado Camilo reside em Assis e o autuado Divino reside no Estado de Goiás, sendo necessária sua manutenção no cárcere, haja vista não residir no distrito da culpa, pois se s oltos, poderão furtar-se à aplicação da lei penal. Em razão do exposto, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos averiguados averiguados CAMILO EDUARDO CONCEIÇÃO e DIVINO SEBASTIÃO DE AQUINO. 
    Prolatada a sentença condenatória, a custódia preventiva foi mantida nos seguintes termos (e-STJ fls. 199/200): 
    [...] diante do regime de cumprimento a pena imposto aos acusados, nego o direito aos réus de recorrer em liberdade, posto que presentes os requisitos que admitem a manutenção de sua custódia cautelar para a manutenção da ordem pública", devido a gravidade do crime praticado (que é apenado com pena reclusiva máxima superior a quatro anos) e as circunstancias dos fatos, a quantidade apreendida, (mais de 9 kilos) e a forma como estava embaladas em 05 (cinco) invólucros plásticos de substância entorpecente, conhecida com "cocaína". A prisão preventiva é possível como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei pena (periculum in mora), desde que haja prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria (fumus boni iurís). Ademais, para a decretação da medida drástica, deve-se levar em consideração: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos extremamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, CPP). Outrossim, o artigo 313 do CPP e seu parágrafo único não deixam dúvidas ao estipular que só se admitirá a prisão preventiva quando, alternativamente: a) tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; b) tratar-se de indiciado reincidente; c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarece-la. Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, aos quais faço referência às (fls. 66/70), aliado ao fato de que os réus transportavam quantidade relevante de droga (cerca de 10 kilos) de alto poder viciante (cocaína). Ante o exposto, considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório (fls.764/766) e regime de pena ora definidos por sentença, os fartos elementos de informação carreado nos autos, e a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO as prisões preventivas decretadas dos réus Camilo Eduardo Conceição, Divino Sebastião de Aquino e Willian Alves da Silva, nos termos da respectiva decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que inalterada a situação fática que ensejou a conversão da prisão em flagrante recomendando a manutenção da decisão. 
    Vê-se, portanto, que, ao manter a segregação cautelar na sentença, o magistrado se reportou aos fundamentos do decreto que havia convertido a prisão em flagrante em preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes e reconhecidas no édito condenatório.
    Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    Na mesma linha de intelecção os seguintes julgados desta Corte:
    (…)
      Assentadas essas premissas, tenho para mim que a negativa ao apelo em liberdade está devidamente justificada, haja vista a gravidade em concreto do delito, revelada pela vultosa quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 5 tijolos de cocaína pesando aproximadamente 10kg (dez quilogramas). 
    Além do mais, destacou ainda o decreto de prisão cautelar periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo fato de ostentar maus antecedentes, já tendo se envolvido em outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da segregação provisória para cessar a reiteração delitiva. 
    Dessarte, a segregação cautelar revela-se justificada, pois, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, tais circunstâncias sinalizam a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e como forma de interromper a atividade delitiva. 
    Nesse sentido:
    (…)
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. Contudo, recomendo à Corte de origem que imprima máxima celeridade ao julgamento da apelação lá interposta’.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    No tocante à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    O juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva na sentença, salientou que ’diante do regime de cumprimento a pena imposto aos acusados, nego o direito aos réus de recorrer em liberdade, posto que presentes os requisitos que admitem a manutenção de sua custódia cautelar para a manutenção da ordem pública, devido a gravidade do crime praticado (que é apenado com pena reclusiva máxima superior a quatro anos) e as circunstancias dos fatos, a quantidade apreendida, (mais de 9 kilos) e a forma como estava embaladas em 05 (cinco) invólucros plásticos de substância entorpecente, conhecida com "cocaína".
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que ‘a negativa ao apelo em liberdade está devidamente justificada, haja vista a gravidade em concreto do delito, revelada pela vultosa quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 5 tijolos de cocaína pesando aproximadamente 10kg (dez quilogramas). Além do mais, ‘destacou ainda o decreto de prisão cautelar a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo fato de ostentar maus antecedentes, já tendo se envolvido em outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da segregação provisória para cessar a reiteração delitiva’.
    Nesse prisma, a fundamentação do ato dito coator se encontra compatível com o entendimento desta Suprema Corte, pois, Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária e compreendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘o paciente foi condenado a uma pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (e-STJ fl. 25). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que os autos foram recebidos na Corte estadual em 6/2/2019, distribuídos ao desembargador relator em  12/4/2019, quando na mesma data foi encaminhado ao Parquet estadual para elaboração de parecer. Em 6/5/2019 os autos foram recebidos do Ministério Público e conclusos ao relator com parecer em 16/5/2019. Verifica-se, assim, não estar configurada desídia estatal na condução do feito, pois os trâmites processuais na origem foram regularmente realizados, estando os autos sob análise para que seja julgada a apelação defensiva.’
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora